Tribunal: STF
Processo: RE 1413490
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de não incidência do ITCMD em doação, com base no artigo 155, § 1°, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal Alegação de necessidade de edição de lei complementar nacional Descabimento Doação, como adiantamento de legítima, de quotas sociais (ações) de empresa situada no exterior, por doadores residentes e domiciliados no Brasil Fato abarcado pelo artigo 155, § 1°, inciso II, da Constituição Federal Desnecessidade de edição de lei complementar quando os doadores possuírem domicílio no Brasil, em se tratando da doação de bens móveis, títulos e créditos no exterior Competência ativa do Estado de domicílio do doador - Denegação da segurança - Sentença reformada Recurso fazendário e reexame necessário providos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 24 e 155, inciso III, b, da CF/1988. Sustenta, em essência, “a competência exclusiva conferida a União Federal, na qualidade de Federação, referente ao art. 155, §1º, inciso III, da Constituição Federal para legislar e regular a incidência do ITCMD sobre as doação ou transmissões causa mortis em transações de bens localizados no exterior”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Primeiramente, destaco que o tema 825 não se aplica ao presente caso, isso porque, no paradigma, este Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1°, II, da CF/1988. 



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITCMD. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.236.738-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator